Tribunal: TJBA
Processo: 8002452-02.2024.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002452-02.2024.8.05.0223 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): FABIO FRASATO CAIRES APELADO: VALDESSON CONCEICAO DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDA COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO”. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO TEMA 1.132 DO STJ. INSUFICIÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA MORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra sentença que extinguiu Ação de Busca e Apreensão, sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de comprovação da mora do apelado. 2. A apelante argumenta que o entendimento do STJ, consolidado no Tema Repetitivo 1.132, dispensa a prova de recebimento da notificação extrajudicial, bastando o envio ao endereço contratual. A notificação no presente caso retornou com a anotação "não procurado", o que, para a apelante, não obstaria a constituição em mora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão reside na análise da validade da notificação extrajudicial remetida ao devedor fiduciário, com o objetivo de constituí-lo em mora, quando o aviso de recebimento é devolvido com a anotação "não procurado", e se tal circunstância preenche o requisito da comprovação da mora para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O Decreto-Lei nº 911/1969, em seu art. 2º, § 2º, com a redação dada pela Lei nº 13.043/2014, estabelece que "A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário". 5. O STJ, em julgamento de REsp sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.132) firmou tese no sentido de que, para a comprovação da mora, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 6. No caso vertente, a notificação extrajudicial encaminhada pela instituição financeira ao endereço do devedor retornou com a anotação "não procurado". 7. Quando o aviso de recebimento é devolvido com a anotação "não procurado", evidencia-se que sequer houve a tentativa efetiva de entrega ao destinatário no endereço indicado, por motivos alheios à sua vontade direta ou à simples recusa de recebimento. Tal situação, portanto, difere substancialmente daquelas em que o aviso de recebimento é assinado por terceiro ou mesmo daquelas em que o devedor se ausentou, sem deixar quem pudesse receber a correspondência. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação conhecida e improvida. Tese de julgamento: 1. A constituição em mora é pressuposto indispensável à ação de busca e apreensão em contrato de alienação fiduciária. 2. A devolução da notificação extrajudicial com a anotação "não procurado" não comprova a mora do devedor para os fins do Tema 1.132 do STJ, por caracterizar falha na efetivação do processo de entrega, e, consequentemente, não autoriza o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º, Lei 13.043/2014. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.951.888/RS STJ, AgInt no AREsp n. 2.894.257/BA TJBA, Agravo de Instrumento 8048676-51.2025.8.05.0000 TJBA, Apelação 8000315-64.2024.8.05.0088 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8002452-02.2024.8.05.0223, em que figura como apelante AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e como apelado VALDESSON CONCEICAO DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E JULGAR IMPROVIDA A APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator.